Tribunal: TJMT
Processo: 0038807-61.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038807-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 76.483.726/0001-94 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 76.483.726/0001-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATRASO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES DE OBRA PÚBLICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE PAGAMENTO EM ATRASO DA 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÕES E DA INTEGRALIDADE DA 12ª MEDIÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA - MÁ-FE AFASTADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO -

IMPOSSIBILIDADE –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE PELO STF E DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA
– RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A teor do disposto nos artigos 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública fica suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo e; uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

2. Inobstante o julgamento do REsp 1.111.270/PR, submetido ao rito dos repetitivos (tema 622), tenha fixado a tese de que "a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor", não há impedimento da propositura da reconvenção sucessiva, pois, no referido precedente vinculante, houve apenas a autorização para que o debate acerca da repetição do indébito acontecesse a partir da arguição da matéria em contestação, sem, contudo, eliminar a possibilidade de manejo da reconvenção para essa finalidade.

3. É de conhecimento público que a boa-fé se presume, porém, a má-fé deve ser devidamente comprovada. Não se comprovando a má-fé, não há possibilidade de se aplicar a cominação do artigo 940 do CC (art. 1531 do CC de 1916), a teor a Súmula 159 do STF.

4. Quanto aos consectários legais, deve-se aplicar, em sede de liquidação de sentença, o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DM Construtora de Obras Ltda,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento em favor da parte Autora,
dos juros e correção monetária decorrentes do atraso no pagamento das

1ª, 2ª e 3ª medições, bem como ao pagamento da integralidade da 12ª medição referente ao Contrato n. 054/91/00/00 PJU
, firmado entre as partes, com a apuração dos valores devidos mediante liquidação de sentença, determinando que os juros e correção monetária decorrentes da mora referente às 1ª, 2ª e 3ª medições incidam da seguinte maneira:

-
Correção monetária:

Correção monetária a partir de 15/2/1992 de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal
[1]
, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, nos seguintes termos:

-
UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000

- IPCA-E / IBGE – a partir de janeiro de 2001

- Juros de mora:

De acordo com o Tema 905 do STJ, os juros de mora incidirão de maneira simples, no patamar de 0,5% ao mês até o efetivo pagamento das faturas, ocorrido em 15/12/1992

A incidência dos juros moratórios, referentes às diferenças apuradas das medições de 1 a 3, fica limitada ao período compreendido entre a data da configuração da mora do requerido e o efetivo pagamento, momento a partir do qual os valores apurados deverão ser apenas corrigidos monetariamente, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, ante a vedação de incidência de juros sobre juros.

Por seu turno, os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a dívida correspondente à 12ª medição, ocorrerão a partir de 13/8/1996, da seguinte maneira:

- Correção monetária:

Correção monetária a partir de 15/2/1992 de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, nos seguintes termos:

- UFIR –- de janeiro de 1992 a dezembro de 2000

- IPCA-E / IBGE – a partir de janeiro de 2001

- Juros de mora:

De acordo com o Tema 905 do STJ, os juros de mora incidirão de maneira simples, nos percentuais fixados a seguir:

-
Até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês

- No período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

- No Período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em razão da sucumbência recíproca, foi determinado o rateio das
custas processuais e honorários advocatícios pelas partes à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, consignando a isenção em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Em relação ao percentual devido a título de honorários advocatícios,
determinou o seu arbitramento por ocasião da liquidação da sentença, conforme previsto no art. 85, §4º, II, do CPC
.

Por fim, julgou extinta sem análise do mérito a Reconvenção proposta pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, VI, do CPC, isentando-o do pagamento das custas processuais referentes à reconvenção, por força do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios relacionados à Reconvenção que também serão fixados no momento da liquidação.

Em suas razões recursais (ID n. 120352135), o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença recorrida para que seja reconhecida a caracterização da prescrição quinquenal do direito de cobrar juros e correção monetária de eventual pagamento feito com atraso, bem como da pretensão de cobrar o recebimento da 12ª medição, nos termos do Decreto n.º 20.910/32.

Sustenta, também, que, ao contrário do que alegou a empresa apelada, não há prova do pedido administrativo de pagamento referente a tais créditos, de maneira que descabe invocar o artigo 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, ressaltando que o requerimento protocolizado sob o n. 0.006.179-4, em 15/8/2002 versa apenas sobre a 10ª e a 11ª medições, nada tratando de juros e correção monetária pelas medições anteriores e da 12ª medição, bem como que o requerimentos de reiteração protocolados em 11/4/2003 e 23/6/2003 se referem apenas à reiteração do pedido administrativo apresentado em 15/8/2002, inclusive fazendo referência ao sumiço do protocolo n. 0.006.179-4.

Assevera que, quando da apresentação do novo pedido em 2011 (que teria inaugurado Processo n. 509879/2011 desaparecido), o direito de cobrança já se encontrava prescrito, de maneira que é equivocado o argumento de que pareceres emitidos pela Procuradoria-Geral do Estado, e pela Auditoria-Geral do Estado nos anos de 2011 e 2013 teriam o condão de interromper a prescrição até 26/8/2013, por configurar ato de reconhecimento do direito (artigo 202, inc. VI, do Código Civil), uma vez que a pretensão já se encontrava atingida pela prescrição decorrida.

Argumenta que, os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso revelam que a empresa apelada moveu ação despida de qualquer embasamento fático e legal, uma vez que já recebeu o pagamento que lhe era devido, com juros e correção monetária, conforme atos praticados em outro processo administrativo (Processo n. 213528/2009), e pretende, novamente, via judicial, receber medições que já lhe foram devidamente quitadas pela Administração Pública

Frisa, também, a necessidade de reforma da sentença proferida em sede de reconvenção que ao extinguir o feito sem resolução do mérito, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, ressaltando que, conforme entendimento do STJ, o fato de não ser necessário o ajuizamento de reconvenção ou ação autônoma a quem deseja suscitar o art. 940 do CC/2002, não impede a propositura de reconvenção, mas apenas autoriza que o debate seja feito em contestação.

Pontua que, no caso dos autos, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, restou devidamente comprovado que a Empresa Apelada agiu de má-fé ao cobrar em juízo dívida já adimplida, uma vez que demonstrado pelo Estado de Mato Grosso a quitação da 10ª e 11ª medições, em razão do pagamento de quase R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) à Empresa Apelada no ano de 2009, situação que, em seu entendimento faz incidir o disposto no art. 940 do Código Civil.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a ocorrência de prescrição em relação aos juros de mora e à correção monetária relativos às 1ª a 9ª medições, bem como ao valor da 12ª medição e para que seja julgada procedente a reconvenção formulada, condenando-se a empresa apelada à devolução do dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do CC/2002, bem como afastando-se os honorários advocatícios impostos ao apelante em razão da reconvenção.

A certidão de ID n. 120352136 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 120352140, pugnando pelo desprovimento do recurso, consignando especialmente a ausência de caracterização da prescrição e da inexistência de má-fé por parte da Empresa Apelada, uma vez que a pretensão estaria fundada em documentos que gozam de fé pública, consistentes em pareceres emitidos pela Procuradoria Geral do Estado, proferido em 19.7.2011 e da Auditoria Geral do Estado em 26.8.2013.

Conforme certidão de ID n. 120745475, o presente recurso é dispensado de recolhimento do preparo recursal por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID n. 120986471 pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Os autos foram inicialmente distribuídos por sorteio ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, que declarou seu impedimento, com fulcro no inciso IV do artigo 144 do CPC, após verificar que o Magistrado
a quo
, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, seu cunhado, proferiu o ato sentencial no curso do processo (ID n. 121133490).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DM Construtora de Obras Ltda,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para condenar o requerido
Estado de Mato Grosso
ao pagamento em favor da parte Autora, dos juros e correção monetária decorrentes do atraso no pagamento das
1ª, 2ª e 3ª medições, bem como ao pagamento da integralidade da 12ª medição referente ao Contrato n. 054/91/00/00 PJU
, firmado entre as partes, com a apuração dos valores devidos mediante liquidação de sentença, determinando que os juros e correção monetária decorrentes da mora referente às 1ª, 2ª e 3ª medições incidirão da seguinte maneira:

-
Correção monetária:

Correção monetária a partir de 15/2/1992 de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal
[1]
, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, nos seguintes termos:

-
UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000

- IPCA-E / IBGE – a partir de janeiro de 2001

- Juros de mora:

De acordo com o Tema 905 do STJ, os juros de mora incidirão de maneira simples, no patamar de 0,5% ao mês até o efetivo pagamento das faturas, ocorrido em 15/12/1992

A incidência dos juros moratórios, referentes às diferenças apuradas das medições de 1 a 3, fica limitada ao período compreendido entre a data da configuração da mora do requerido e o efetivo pagamento, momento a partir do qual os valores apurados deverão ser apenas corrigidos monetariamente, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, ante a vedação de incidência de juros sobre juros.

Por seu turno, os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a dívida correspondente à 12ª medição, ocorrerão a partir de 13/8/1996, da seguinte maneira:

- Correção monetária:

Correção monetária a partir de 15/2/1992 de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, nos seguintes termos:

- UFIR –- de janeiro de 1992 a dezembro de 2000

- IPCA-E / IBGE – a partir de janeiro de 2001

- Juros de mora:

De acordo com o Tema 905 do STJ, os juros de mora incidirão de maneira simples, nos percentuais fixados a seguir:

-
Até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês

- No período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

- No Período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em razão da sucumbência recíproca, foi determinado o rateio das
custas processuais e honorários advocatícios pelas partes à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, consignando a isenção em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Em relação ao percentual devido a título de honorários advocatícios,
determinou o seu arbitramento por ocasião da liquidação da sentença, conforme previsto no art. 85, §4º, II do CPC
.

Por fim, julgou extinta sem análise do mérito a Reconvenção proposta pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, VI, do CPC, isentando-o do pagamento das custas processuais referentes à reconvenção, por força do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios relacionados à Reconvenção que também serão fixados no momento da liquidação.

Antes de proceder à análise do recurso, faz-se necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que, a Empresa DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso em 18-8-2015 (ID n. 120352122 - Pág. 5) objetivando o recebimento de R$ 79.143.819,58 (setenta e nove milhões cento e quarenta e três mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), decorrentes de serviços prestados e não pagos, no cumprimento do contrato administrativo n. 054/91/00/00 PJU firmado com o extinto Departamento de Estradas de Rodagem do Estrado de Mato Grosso — DERMAT,
para a realização de serviços de terraplanagem, drenagem, obras de artes correntes, revestimento primário, obras complementares e obras de artes especiais da rodovia MT 480, trecho 80EMT0010 ao 480EMT0015 — Ent. MT 358 (Tangará da Serra) — Entr. BR 364 (Deciolândia), numa extensão de 58,0 Km, à época
.

Narra a inicial que, os serviços foram entregues, as medições foram feitas, mas o Estado de Mato Grosso não honrou com os pagamentos da 10ª, 11ª e 12ª medições, razão pela qual, em 12/8/1996, a Autora protocolizou, sob o n° 2651, a solicitação de pagamento das medições pendentes, bem como das atualizações e juros, pedido que foi reiterado em 25/9/1996 e também em 7/2/2001.

Afirma que,
tais pedidos permaneceram sem qualquer resposta ou providência por parte do Estado de Mato Grosso que, simplesmente, quedou-se silente e inerte ante o pleito da requerente, até que em 03.08.2009, o requerido rescindiu unilateralmente o Contrato n° 054/91/00/00 PJU, com fundamento nos artigos 78, inciso XII e 79, inciso I da Lei n° 8.666/93, conforme publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 03.08.2009, p. 17.

Destaca que, 1º/7/2011, a requerente protocolizou nova solicitação de pagamento, reiterando a anterior, sob n° 509879, perante a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação, ocasião em que anexou memória de cálculo que, à época, importava em R$ 60.190.271,01 (sessenta milhões, cento e noventa mil, duzentos e setenta e um reais e um centavo).

Assevera que, a Secretaria Executiva do núcleo Trânsito, Transporte e cidades encaminhou o requerimento de n. 509879 à Procuradoria Geral do Estado — PGE, para análise e manifestação, ocasião em que a PGE emitiu parecer favorável à Autora em 19/7/2011, reconhecendo seu direito e informando não haver qualquer causa ou fato extintivo deste, e mais, asseverando que a discussão objeto daquela solicitação resume-se ao cálculo dos valores a serem pagos.

Na sequência, a Auditoria Geral do Estado emitiu o Parecer n° 583/2011, de 20/9/2011, encontrando como valor a ser pago à requerente, até 30/9/2011, o montante de R$ 15.321.024,59 (quinze milhões, trezentos e vinte e um mil, vinte e vaco reais e cinquenta e nove centavos).

Pontua que, decorridos 2 (dois) anos, em 26/8/2013, o então Procurador Geral do Estado, proferiu Despacho homologatório do Parecer da Subprocuradoria do Estado, reconhecendo o direito da requerente à percepção dos valores não pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Em seguida, os processos n's 509879/2011, 186704/2013 e 528632/2011 foram, então, encaminhados à Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana de Mato Grosso, por meio do Ofício n° 563/2013/GAB/PGE, os quais foram recebidos pelo então Secretário Adjunto de Gestão Sistêmica, em 29.8.2013

Afirma que, diante da inércia do requerido, a requerente solicitou, em 6/5/2015, cópia integral dos autos, providência que lhe fora negada porque os mesmos não foram localizados na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, conforme reconhecido pelo Ofício n° 178/2015/SAGES/SINFRA, de 25.5.2015, subscrito pela então Secretária Adjunta de Administração Sistêmica — SINFRA, sem que fossem adotadas quaisquer providencias pelo Estado de Mato Grosso na quitação dos valores que lhe são devidos.

Por essas razões, pugna pela procedência da ação, ressaltando a ausência de caracterização do prazo prescricional, em razão da interrupção prevista no art. 4º do Decreto n. 20.910/32, ante o reconhecimento de dívida líquida e do requerimento administrativo da Autora formulado em 1/7/2011, cujo prazo somente teria voltado a correr com a intimação da requerente do Despacho do Procurador-Geral do Estado, Dr. Jenz Prochnow, datado de 26.8.2013, que homologou o Parecer n° 346/SGA/2013, pugnou pela procedência da ação para que o Estado de Mato Grosso fosse condenado

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou RECONVENÇÃO no ID 120352123 - Pág. 79, oportunidade em que sustentou que a reconvinda teria recebido, administrativamente, a quantia de R$ 11.461.591,76 (onze milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), referentes à 10ª e 11ª medições; razão pela qual, postulou pela aplicação do disposto no art. 940 do Código Civil por demandar por dívida já paga, no montante de R$ 37.392.161,44 (trinta e sete milhões trezentos e noventa e dois mil cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Em seguida, O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou sua contestação aos pedidos da inicial no 120352123 - Pág. 165, com preliminar de prescrição do direito de cobrança de juros e correção monetária de eventual pagamento feito com atraso, bem como do direito de cobrar o recebimento da 12ª medição.

Destacou, ainda que, já houve o pagamento da 10ª e 11ª parcelas, reiterando o pleito da condenação da autora nos termos do art. 940 do CC, além de arguir a ausência de ato jurídico válido de reconhecimento do direito postulado na inicial.

Impugnação à contestação juntada no ID 120352124 - Pág. 345.

Contestação à Reconvenção no ID 64338086 (fls. 605/622 do processo físico) alegando preliminar de não cabimento da reconvenção.

Em seguida, as partes foram intimadas a se manifestar sobre a produção de provas, ocasião em que a requerente peticionou no ID 64338086 (fl. 624 do processo físico) pedindo que a PGE/MT seja intimada a juntar cópia autenticada integral dos processos 509879/2011, 186704/2013 e 528632/2011, além da produção de prova testemunhal e juntada de outros documentos, em momento oportuno; e o Estado de Mato Grosso se pronunciou pela não produção de provas (ID 64338086 – fl. 625 do processo físico).

Ao sentenciar o feito, o Magistrado Singular afastou a preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, por entender que
o requerimento protocolado pela Autora em 12/8/1996, sob o número 2651, suspendeu o decurso do lapso prescricional referente às diferenças monetárias das medições de 1 a 9; e que a prolação da decisão administrativa, da lavra do Procurador Geral do Estado, em 26/8/2013 (ID 64338082 – fls. 137/138 do processo físico), a qual homologou o Parecer n. 105/CPG/2009 – (ID 64338086 – fls. 456/466 do processo físico), reiniciou a contagem do prazo prescricional do direito de ação da parte autora a qual, por força do disposto no art. 9º, do Decreto n. 20.910/32, é contada pela metade do prazo.

Consignou, ainda, que,
para a 1ª medição realizada (a mais antiga referente ao contrato), a contagem do prazo prescricional reiniciou em 27/8/2013, com o seu termo final previsto para 27/2/2016; e tendo a presente ação sido ajuizada em 18/8/2015, não há que se falar em prescrição do direito de ação da parte autora em relação à 1ª medição e nem para as que lhe são subsequentes e, cronologicamente, mais recentes.

Em relação à reconvenção, o Magistrado Singular reconheceu de ofício a falta de interesse de agir,

ressaltando que a questão ali regulada no art. 940 do CC, por ser a própria matéria de defesa no processo de cobrança, não deve ser deduzida em ação autônoma ou mesmo reconvenção, por parte daquele que pagou a dívida, mencionando o Tema 622 do STJ.

Quanto ao mérito, a sentença recorrida destacou que,
no que diz respeito ao pagamento das 10ª e 11ª medições, houve concordância da parte autora no que diz respeito à alegação do requerido de que o pagamento já teria sido efetuado; razão pela qual foram julgadas improcedentes tais pretensões, ressaltando ainda, não ser o caso de aplicação do art. 940 do Código Civil, em razão da ausência de caracterização de má-fé por parte da Autora, uma vez que, desde 12/8/1996 vem protocolizando pedidos visando a quitação das parcelas remanescentes, com a devida repetição das requisições em 25/9/1996 e 7/2/2001, sendo que, tanto a PGE quanto a AGE teriam se manifestado favoráveis aos pagamentos, aliadas ao fato de que à época foram evidenciadas diversas fraudes durante a gestão do Ex-Governador Silval Barbosa e do Ex-Secretário de Estado da Fazenda Pública Éder Moraes, sendo que o Termo de Quitação fora firmado pela Empresa Cohabita Construções Ltda, em decorrência de cessão de crédito
.

Por outro lado,
com base no parecer emitido pela AGE (tabela acostada no ID 64338082 – fl. 48 do processo físico), reconheceu a existência de
saldo credor

de juros e correção monetária apenas para as medições de 1 a 3
ª, relativas ao interregno temporal contido entre 15/2/1992 (data em que deveriam ter sido saldadas) até 15/12/1992 (data registrada como do efetivo pagamento), porém sem os acréscimos legais decorrentes da mora
.

Reconheceu ainda,
o direito da Autora à integralidade da 12ª medição referente ao Contrato n. 054/91/00/00 PJU, firmado entre as partes, determinando a apuração dos valores devidos mediante liquidação de sentença
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo então à análise do presente recurso.

Pois bem.

Da prescrição

Como se sabe, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que,
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez,

o art.
4º
do
Decreto
n.º
20.910
/32, dispõe sobre as causas que interrompem a prescrição,
in verbis:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Já o art. 9º do referido Decreto estabelece que,
a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Acerca do termo inicial da prescrição nas demandas em que se pretende reaver diferenças de correção monetária e juros devidos pelo atraso no pagamento de faturas relativas a
c
ontrato celebrado com a Administração, conforme entendimento pacífico do STJ, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do pagamento feito a menor.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EM ATRASO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. TERMO INCIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO PAGAMENTO A MENOR
. INSURGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 55, II, DA LEI N. 8.666/1993. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária contra o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo ? DER/SP, a condenação da autarquia estadual ao pagamento de correção monetária e juros de mora, decorrentes de atrasos de pagamentos relativos a medições realizadas na execução de Contrato Administrativo, o qual tem por objeto a execução de serviços de conservação de rodovias.

II - Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para condenar o DER ao pagamento de diferenças, a título de correção monetária e juros moratório. Nesta Corte, o recurso especial foi parcialmente conhecido e improvido.

III - A respeito da indicada negativa de vigência ao art. 55, II, da Lei n. 8.666 de 1993, relacionado ao termo inicial da correção monetária, bem como do índice aplicável à hipótese dos autos, o Tribunal de origem, na fundamentação dos aclaratórios, mantendo o quanto decidido no aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "[...] Com relação à prescrição, foi dito que a pretensão nasce com o inadimplemento e que este se caracterizou com o vencimento de cada prestação medição paga a menor, não da conclusão da obra. A correção monetária só pode incidir, da mesma forma, a partir de cada vencimento (data prevista de adimplemento), de acordo com o contrato, o que não contraria o artigo 55, III da Lei n. 8666/93, e não como quer a autora, a qual pretende utilizar ora o final da obra (para prescrição), ora cada medição (para correção monetária), de acordo com sua conveniência. Calcula-se a correção monetária nos termos do contrato, pela variação da UFESP (item 5.5); mais uma vez, não pode a autora se valer de um critério e depois de outro, conforme sua conveniência. Não obstante, a autora tem razão nas objeções feitas nos itens c e e de fls. 204/205, uma vez que o contrato (fls. 28) prevê expressamente o pagamento no 30º dia subsequente ao dia da medição, até então sem atualização monetária (item 5.1), e estabelece que a partir do 31º dia da data da medição até o dia do pagamento haverá correção monetária (item 5.5) e juros de mora de 0,5% ao mês, calculados pro rata tempore, se o atraso não é imputável à contratada. [...]."

IV - No que diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional, o acórdão de origem encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que
o prazo prescricional, nas demandas em que se pretende reaver diferenças de correção monetária e juros devidos pelo atraso no pagamento de faturas relativas a contrato celebrado com a Administração, deve ser contado a partir da data do pagamento feito a menor. Nesse sentido, os julgados desta Corte a respeito: AgRg no AREsp 505.201/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/8/2014 e REsp 1.174.731/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/4/2011
.

V - Quanto à insurgência a respeito do termo inicial e do índice de correção monetária estabelecidos em Juízo, constata-se, ainda, dos trechos colacionados do decisum, que a questão foi equacionada com a análise e interpretação de matéria fática dos autos, notadamente o contrato administrativo firmado entre as partes, as faturas das medições realizadas, as notas fiscais apresentadas, etc., fato esse que impossibilita o conhecimento do apelo especial, uma vez que, para tanto, seria necessário proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível em recurso especial, ante os óbices dos enunciados das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

VI - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 5 e 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1247288 SP 2018/0031502-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/4/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/4/2021). [Destaquei]

No caso dos autos, inobstante o Apelante defenda a ausência de causa interruptiva da prescrição, observa-se que o documento colacionado no ID n.
120352122 - Pág. 118,
consistente no
Parecer da Auditoria Geral do Estado AGE/MT n. 583/2011 – realizado em decorrência do Parecer emitido pela PGE/MT em 27/8/2009 (Parecer n. 105/CPG/2009 – ID 64338086 – fls. 456/466 do processo físico)
menciona a existência de requerimento protocolado pela requerente em 12/8/1996, sob o número 2651, em que foi solicitado administrativamente o pagamento das medições pendentes, bem como das atualizações e dos juros, reiterando a solicitação em 25/9/1996, 7/2/2001 e 1/7/2011
.

Conforme bem destacou o Magistrado Singular,
o documento supramencionado se reveste de caráter oficial, tendo sido produzidos por servidor público no exercício de sua função e que por isso, gozam da presunção relativa de veracidade, a qual se mantém incólume ante o conjunto probatório existente nos autos, notadamente em razão da inexistência de provas em contrário em sede de contestação
.

A teor do contido no art. 373, II, do CPC, impõe-se ao Réu demonstrar

a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. PRESCRIÇÃO. ARTIGOS 1º E 4º DO DECRETO 20.910/32
. SENTENÇA MANTIDA.

I.
O manejo de defesa indireta de mérito, consubstanciado na alegação de prescrição (fato extintivo do direito do autor), atrai o respectivo ônus da prova, nos moldes do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. A falta de comprovação acerca da data da ciência da conclusão do processo administrativo pela parte interessada obsta o reconhecimento da prescrição
.

III. Havendo indícios da existência de processo administrativo especificamente aberto para o fim de receber as pensões em atraso, somente se cogita da presença de lastro jurídico para a fluência do lapso prescricional a partir do pronunciamento da Administração sobre dita pretensão, nos termos do artigo 4.º do Decreto 20.910/32.

IV. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-DF 20140111775064 0045563-06.2014.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 9/11/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 5/12/2016 . Pág.: 278/311). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - COMPARECIMENTO DO POSTO DEVEDOR ESPONTAMEAMENTE NO AUTOS POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL - CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 206, § 5º, I, DO CCB - INOCORRÊNCIA - NOTAS FISCAIS COM A ASSINATURA DE RECEBEDOR -
AUSENTE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC), CONSTITUI-SE DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento espontâneo da devedora aos autos, nos termos dos artigos 214, § 1º e 2º, do então vigente CPC/1973 (correspondente ao artigo 239, § 1º, do CPC/2015), considera feita a citação, não havendo falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. As notas fiscais, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria serve como lastro à ação monitória.
Ausente prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC/73), constitui-se de pleno direito o título executivo
.

(TJ-MT - APL: 00004151920108110044 17992/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/4/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/4/2017). [Destaquei]

Com efeito, apesar de o requerimento protocolizado sob o n. 0.006.179-4, de 15/8/2002 versar apenas sobre a 10ª e a 11ª medições, nada tratando de juros e correção monetária pelas medições anteriores e da 12ª medição, observa-se que
a interrupção do prazo prescricional, na realidade teve como base o requerimento protocolado pela Autora em 12/8/1996, sob o número 2651 (
cujo documento apesar de constar expressamente do parecer da AGE/MT, não foi apresentado pelo Réu em sede de contestação, para demonstrar eventual fato impeditivo do direito da Autora); razão pela qual, não há como se afastar a suspensão do lapso prescricional relativo às diferenças monetárias das medições de 1 a 9, que voltou a correr somente após a decisão administrativa, da lavra do Procurador Geral do Estado, em
26/8/2013
(ID 120352124 - Pág. 315/316), a qual homologou o Parecer n. 105/CPG/2009 – (ID 120352124 - Pág. 297/309).

Nesse aspecto, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, reinicia-se a contagem do prazo prescricional do direito de ação da parte autora, pela metade, a partir de
27/8/2013
, com termo final previsto para
27/6/2016
; de forma que, tendo a presente ação sido ajuizada em
18/5/2015
, não há que se falar em prescrição do direito de ação da parte autora.

Da Reconvenção

Nos termos do art 343 do CPC,
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Conforme precedentes do STJ,

inobstante o julgamento do REsp 1.111.270/PR, submetido ao rito dos repetitivos (tema 622), tenha fixado a tese de que "
a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
", não há impedimento da propositura da reconvenção sucessiva, pois, no referido precedente vinculante, houve apenas a autorização para que o debate acerca da repetição do indébito acontecesse a partir da arguição da matéria em contestação, sem, contudo, eliminar a possibilidade de manejo da reconvenção para essa finalidade.

Veja-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA
E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEDUZIDA PELO RÉU EM RECONVENÇÃO.
PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEDUZIDA PELO AUTOR EM RECONVENÇÃO SUCESSIVA. RECONVENÇÃO À RECONVENÇÃO PROPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/73, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUANTO AO CABIMENTO. ADMISSIBILIDADE DA RECONVENTIO RECONVENTIONIS. DOUTRINA MAJORITÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO, CONDICIONADO O AJUIZAMENTO AO SURGIMENTO DA QUESTÃO QUE A JUSTIFICA NA CONTESTAÇÃO OU NA PRIMEIRA RECONVENÇÃO.
INDEFERIMENTO LIMINAR DA RECONVENÇÃO SUCESSIVA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE SOLUCIONOU OS IMPEDIMENTOS APONTADOS AO CABIMENTO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA E NÃO DE CONTESTAÇÃO. ART. 343, § 1º. VEDAÇÃO EXPRESSA DA RECONVENÇÃO SUCESSIVA APENAS NA HIPÓTESE DE AÇÃO MONITÓRIA. ART. 702, § 6º. ADMISSIBILIDADE CONDICIONADA AO SURGIMENTO DA QUESTÃO QUE JUSTIFICA A RECONVENÇÃO SUCESSIVA APENAS NA CONTESTAÇÃO OU NA PRIMEIRA RECONVENÇÃO. SOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO NO MESMO PROCESSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMIA PROCESSUAL, SEM AFRONTA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 622.
DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO NA HIPÓTESE DE PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IRRELEVÂNCIA. TESE VINCULANTE QUE APENAS AUTORIZA A ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM CONTESTAÇÃO, SEM EXCLUIR A POSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO PARA ESSA FINALIDADE.

1- O propósito recursal é definir se, no sistema processual brasileiro, é admissível a reconvenção sucessiva, também denominada de reconvenção à reconvenção.

2- Dado que propositura da reconvenção à reconvenção ocorreu na vigência do CPC/73 e que a questão controvertida versa justamente sobre o seu cabimento, é correto afirmar que a admissibilidade da reconvenção sucessiva deve ser examinada, inicialmente, à luz da legislação revogada.

3- Ainda na vigência do CPC/73, a doutrina se posicionou, majoritariamente, pela admissibilidade da reconvenção à reconvenção, por se tratar de medida não vedada pelo sistema processual, mas desde que a questão que justifica a propositura da reconvenção sucessiva tenha como origem a contestação ou a primeira reconvenção.

4- Esse entendimento não se modifica se porventura se adotar, como marco temporal, a data da publicação da decisão que rejeitou liminarmente a reconvenção sucessiva, ocorrida na vigência do CPC/15, pois a nova legislação processual solucionou alguns dos impedimentos apontados ao cabimento da reconvenção sucessiva, como, por exemplo, a previsão de que o autor-reconvindo será intimado para apresentar resposta e não mais contestação (art. 343, § 1º) e a vedação expressa de reconvenção à reconvenção apenas na hipótese da ação monitória (art. 702, § 6º).

5- Assim, também na vigência do CPC/15, é igualmente correto concluir que a reconvenção à reconvenção não é vedada pelo sistema processual, condicionando-se o seu exercício, todavia, ao fato de que a questão que justifica a propositura da reconvenção sucessiva tenha surgido na contestação ou na primeira reconvenção, o que viabiliza que as partes solucionem integralmente o litígio que as envolve no mesmo processo e melhor atende aos princípios da eficiência e da economia processual, sem comprometimento da razoável duração do processo.

6- Na hipótese, o autor ajuizou ação de cobrança e de arbitramento de honorários advocatícios em face do recorrido, pleiteando o pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais; em reconvenção, o réu formulou pretensão de repetição do indébito, porque teria pago ao autor, a título de honorários, valor maior do que o devido, surgindo, apenas a partir desse exato momento, a pretensão de repetição do indébito deduzida pelo autor na reconvenção sucessiva, a fim de que seja o réu condenado a pagar ao autor o equivalente do que dele exige, pretensão que não seria suscetível de cumulação com os pedidos formulados na petição inicial.

7-
O fato de a 2ª Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.111.270/PR, submetido ao rito dos repetitivos (tema 622), ter fixado a tese de que "a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor" não impede a propositura da reconvenção sucessiva, pois, no referido precedente vinculante, houve apenas a autorização para que o debate acerca da repetição do indébito acontecesse a partir da arguição da matéria em contestação, sem, contudo, eliminar a possibilidade de manejo da reconvenção para essa finalidade.

8- Recurso especial conhecido e provido, para determinar seja dado regular prosseguimento à reconvenção sucessiva ajuizada pelo recorrente.

(STJ - REsp: 1690216 RS 2017/0193448-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/9/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/9/2020). [Destaquei]

No caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que não há que se falar em ausência de interesse de agir do Estado de Mato Grosso em relação à reconvenção, pois, a
matéria relativa ao artigo 940 do CC pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independente da propositura de ação autônoma ou do manejo da reconvenção, à vista deste entendimento ter sido pacificado no julgamento em demanda repetitiva.

Destaco, ainda, que, a
meu ver, estão preenchidos os requisitos legais para amparar o pedido de repetição de indébito com fundamento no art. 940 do Código Civil,
por restar evidenciada a má-fé da Empresa Apelada em ajuizar ação de cobrança no ano de 2015, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do crédito relativo à 10ª e 11ª medições do
Contrato n. 054/91/00/00 PJU
, os quais já haviam anteriormente sido objeto de cessão de direitos por meio
de escritura pública lavrada
em 15/10/2009

em favor da Empresa COHABITA CONSTRUÇÕES LTDA (ID n. 120352124 - Pág. 217/219) e cujos créditos foram devidamente quitados pelo Estado de Mato Grosso na mesma data (ID n. 120352124 - Pág. 245).

Ora, o ajuizamento de ação de cobrança por parte da Empresa Apelada para demandar o devedor por crédito que não mais lhe pertencia (situação omitida na inicial) e que já havia sido devidamente quitado, por óbvio evidencia a sua má-fé e autoriza a aplicação do disposto no art. 940 do Código Civil.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇAO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATO DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PAGAMENTO COMPROVADO. NOTAS PROMISSORIAS RESTITUIDAS. ART 940 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ NA COBRANÇA DOS VALORES JÁ QUITADOS
.
CONFIGURADA MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

A juntada de documento com finalidade de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo oportunizado o contraditório, pode ser feita em qualquer momento, conforme precedentes do STJ. Constatando a tempestividade do recurso, impõe-se a rejeição da preliminar
. A má-fé processual decorre da ação do apelante em cobrar divida já quitada, tendo conhecimento de tal fato
. No caso em comento, havendo conhecimento de que a divida fora paga pelos embargantes, e quem não lhe repassara os valores fora seu procurador, demandar em face daqueles configura má-fé, pelo que a condenação, nos termos do artigo 940 do CC, em pagamento do dobro do valor cobrado indevidamente, deve ser mantida.

(TJ-MG - AC: 10166170011158001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 21/8/2020, Data de Publicação: 1/9/2020). [Destaquei]

Desse modo, a procedência da reconvenção é medida imperiosa,
a fim de condenar a Empresa Apelada ao pagamento
em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida relativa à 10ª e 11ª medições
, nos termos do art. 940 do Código Civil, ante a comprovada existência de má-fé por parte da Empresa Apelada, com a inversão do ônus de sucumbência

Da remessa necessária

Compulsando os elementos probatórios do caderno processual, vislumbra-se que é fato incontroverso que os serviços foram entregues e as medições foram feitas na execução do contrato administrativo
n. 054/91/00/00 PJU, firmado entre as partes
,
para a realização de serviços de terraplanagem, drenagem, obras de artes correntes, revestimento primário, obras complementares e obras de artes especiais da rodovia MT 480, trecho 80EMT0010 ao 480EMT0015 — Ent. MT 358 (Tangará da Serra) — Entr. BR 364 (Deciolândia), numa extensão de 58,0 Km, à época
.

A controvérsia cinge-se em aferir,
se a Autora faz jus ao pagamento do valor relativo aos juros e correção monetária em decorrência do atraso no pagamento da 1ª, 2ª e 3ª medições e da integralidade do pagamento da 12ª medição na execução do referido contrato administrativo.

De acordo com a tabela colacionada no parecer emitido pela própria Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso (tabela acostada no ID 120352122 - Pág. 116/118), foi constatada a existência de saldo credor relativos à juros e correção monetária do pagamento em atraso das 1ª, 2ª e 3ª medições, cuja diferença a ser paga compreende interregno temporal contido entre 15/2/1992, data em que deveriam ter sido saldadas as faturas correspondentes às medições 1, 2 e 3; e 15/12/1992, data registrada como do efetivo pagamento, porém sem os acréscimos legais decorrentes da mora.

Destaca-se, ainda, que, em relação à 12ª medição, não se observa dos autos qualquer comprovante de seu pagamento em favor da parte autora ou de cessionário do crédito, por outro lado, verifica-se a existência de atos administrativos expedidos pela PGE e AGE no sentido de reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento dessa parcela do contrato, de forma que não tendo o Réu logrado êxito em comprovar o adimplemento da dívida,
agiu com acerto o Juízo a quo ao julgar parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança
.

Conforme anteriormente ressaltado, a teor do contido no art. 333, II do CPC, impõe-se ao réu demonstrar a ocorrência do fato impeditivo do direito afirmado pelo autor, pena de sucumbir na ação de cobrança.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
– CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO RETIDO IMPROVIDO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO – COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA –
HONORÁRIOS REDUZIDOS – CÁLCULO DO DÉBITO NOS MOLDES DA LEI N. 9.494/97 COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 11.960/09 – ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as provas que são necessárias ao deslinde da causa, não constituindo cerceamento de defesa a ausência de juntada de documentos que o julgador considere dispensáveis à formação de seu convencimento.
A teor do contido no art. 333, II do CPC, impõe-se ao réu demonstrar a ocorrência do fato impeditivo do direito afirmado pelo autor, pena de sucumbir na ação de cobrança.
Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária e juros de mora devem incidir nos moldes do disposto pela alteração do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97 pela Lei n. 11.960/09.

(TJ-MT - REEX: 00007619620038110049 84570/2012, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/6/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/8/2013). [Destaquei]

Quanto
aos consectários legais, deve-se aplicar, em sede de liquidação de sentença, o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento
consolidado no
RE 870.947-SE
(Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1.
Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública.

2. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 826881 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 2/3/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 8/3/2022). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar em parte a sentença, tão somente para julgar procedente a Reconvenção proposta pelo Estado de Mato Grosso, a fim de condenar a Empresa Apelada ao pagamento
em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida relativa à 10ª e 11ª medições
, nos termos do art. 940 do Código Civil, ante a comprovada existência de má-fé por parte da Empresa Apelada, com a inversão do ônus de sucumbência; e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO
em parte a sentença,
em relação aos juros de mora e correção monetária, a fim de que seja observado
o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento
consolidado no
RE 870.947-SE
(Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022